Tribunal: TJMT
Processo: 1006790-67.2022.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006790-67.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RAFAEL BRUNO DRANSKI TERNOSKI - CPF: 096.637.539-43 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICAL – ENDEREÇO INSUFICIENTE - INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL – MORA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão é requisito essencial a existência de mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto Lei n.º 911/69, bem como, a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, que consoante o §2º do art. 2º do mesmo diploma, se dá por intermédio de carta registrada com aviso de recebimento.

Apesar de encaminhada a notificação para o endereço indicado no contrato, a correspondência foi devolvida ao remetente com a seguinte informação: “Endereço Insuficiente”

Evidenciado a não entrega no endereço do devedor, sendo realizado o protesto por edital quando não esgotadas as possibilidades de localização daquele, imperiosa a manutenção da sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto processual para ação de busca e apreensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO em face de sentença prolatada pelo juízo Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos n.º 1006790-67.2022.8.11.0086 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face RAFAEL BRUNO DRANSKI TERNOSKI – indeferiu a petição inicial, no termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgou extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que na origem, trata-se de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta pela apelante, em face de Rafael Bruno Dranski Ternoski, ora apelado.

Proferida decisão para que o Autor, ora Apelante emendasse à inicial para comprovação da mora, com a demonstração do esgotamento dos meios para justificar a notificação por edital, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena indeferimento da petição inicial.

Aduz se manifestou demonstrando que providenciou a notificação extrajudicial do devedor, remetida ao endereço declinado no contrato pactuado entre as partes, não havendo motivo para considerá-la ineficaz para efeito de comprovação da mora.

Em 03/04/2023 foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil, pelo Magistrado ter entendido que em razão da ausência de adequação do pedido, fundamental ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação.

Defende a impropriedade de decisium quanto a não caracterização da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento valido e regular do processo, bem como violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Defende que não restou caracterizada nos autos a hipótese de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Que a falta de citação do réu in casu, não constitui ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo, porquanto sequer esgotadas as tentativas de concretização destes atos, mostrando-se legítima a oportunidade de persecução desta pretensão, não prescrita.

Ainda, que não houve abandono processual, a luz do disposto no art. 485, III, do CPC, pois para que se verifique a circunstância de abandono da causa, motivador da extinção do processo, é necessário que não haja a promoção de atos e diligências que incumbem ao autor no prazo que lhe for assinalado, seguida da paralisação do feito por mais de 30(trinta) dias, somada à intimação da parte e seu procurador para o suprimento da falta em 5 (cinco) dias, sem a necessária emenda.

Consigna que, o que se viu nos autos, foi um completo atropelo do devido processo legal, impondo prejuízos ao apelante, violando os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

Portanto, que é de clareza solar a nulidade da sentença proferida por ausência de intimação pessoal da parte. Neste contexto, também se verifica vício no julgado posto que a falta de diligência da parte não representa ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo a atrair a regra do art. 485, IV, do CPC, fundamento manejado pela sentença, mas sim de possível abandono, se verificado o lapso temporal predeterminado em lei (art. 485, III, §1º, do CPC) o que não foi a hipótese dos autos.

Afirma que possui total interesse no prosseguimento do feito, que foi precária a extinção da ação, pois não houve abandono pela parte, sendo certo que este para se configurar processualmente depende da interpelação da parte, tampouco se verificar ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Sustenta a necessidade de intimação da parte para dar andamento no feito.

Requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e provido para cassar a sentença proferida pelo juízo a quo e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (id.n.º 181100664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO em face de sentença prolatada pelo juízo Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos n.º 1006790-67.2022.8.11.0086 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face RAFAEL BRUNO DRANSKI TERNOSKI – indeferiu a petição inicial, no termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e julgou extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia acerca do inconformismo do Apelante em razão da extinção do feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485,I, do CPC, ante a falta de sucesso na intimação extrajudicial por sua parte para constituir o devedor em mora.

Pois bem.

A ação de busca e apreensão possui como requisito essencial a existência de mora do devedor, nos termos do art. 3º do Decreto Lei n.º 911/69, bem como, a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, que consoante o §2º do art. 2º do mesmo diploma, se dá por intermédio de carta registrada com aviso de recebimento.

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Entendimento este inclusive sumulado do Superior Tribunal de Justiça,

“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. (STJ - Súmula
72
).”

No caso ora em análise, o Apelante encaminhou a notificação para o endereço indicado no contrato, contudo a correspondência foi devolvida ao remetente com a seguinte informação: “Endereço Insuficiente”.

Na sequência, efetivou o protesto e ingressou com a “ação de busca e apreensão”.

O juízo determinou a intimação da parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) procedesse a emenda a inicial.

O Apelante/autor por sua vez, requereu o prazo de 90 dias para fins de notificação extrajudicial (id.n.º 167754213).

Posteriormente, juntou aos autos (id.n.

º 167754215) AR com a seguinte informação: “Desconhecido”.

O juízo, por sua vez, prolatou a seguinte decisão:

“ N
a dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá a petição inicial, sem julgamento de mérito.

Da análise do feito, verifico que após ter sido concedido prazo ao requerente à requerente para emenda à inicial, esta formulou verdadeiro pedido de reconsideração da determinação, deixando de atender o comando judicial para comprovação da constituição em mora do requerido, mormente o esgotamento dos meios de localização deste para justificar o protesto por edital, de modo que apenas carreou os documentos que instruíram a inicial, os quais não foram considerados hábeis à demonstração da mora.

O autor poderia facilmente ter demonstrado o esgotamento dos meios para localização do requerido, através da juntada de documentos que comprovassem a tentativa de intimação do requerido sobre o protesto de forma pessoal, em momento anterior à intimação por edital, por exemplo.

É de se registrar que o pedido de reconsideração não possui efeito suspensivo, diferente dos embargos de declaração ou efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento, por exemplo, dos quais o autor poderia ter se utilizado para impugnar a decisão através dos meios recursais cabíveis, mas não o fez, estando preclusa neste momento processual.

(...)

Assim, o prazo para impugnar a decisão através dos meios recursais cabíveis decorreu sem o atendimento do comando determinado.

É cediço que nos casos de extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação pessoal da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II e III, e §1º, do CPC).

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição inicial, em razão da ausência de adequação do pedido, fundamental ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo próprio autor da ação.

A propósito, esse é o entendimento do Egrégio TJ/MT:

(...)

Isto posto,
indefiro
a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil e
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Diploma Processual Civil.”

No presente caso, a carta registrada não foi entregue conforme se verifica (
id.n.

º 167754215) AR devolvido com a seguinte informação: “Desconhecido”.

Não obstante, conforme alhures houve o protesto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que comprovado o esgotamento dos meios de localização do devedor.

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA CANCELAMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. No presente caso os agravantes impugnaram todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o art. 14, § 1º, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião. 5. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial (STJ - AgInt no AREsp: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1690727 SP 2020/0086066-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/11/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2020)

No caso, não restou evidenciado ter o Apelante esgotado os meios de localização do Apelado.

Assim, nos termos da fundamentação exposta, entendo que não merece reforma a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, haja

vista que o Apelante não diligenciou de forma satisfatória na notificação extrajudicial, que configura pressuposto necessário para o desenvolvimento válido e regular do processo.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023